Tribunal: TJSP
Processo: 2277735-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Competência relativa - Decisão de primeiro grau que, de ofício, declina a competência e determina a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré - Agravo interposto pelo autor - Processamento do agravo de instrumento diante do atendimento do requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - Competência relativa - Decisão de primeiro grau que, de ofício, declina a competência e determina a remessa dos autos para o foro do domicílio da ré - Agravo interposto pelo autor - Processamento do agravo de instrumento diante do atendimento do requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT - Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Cláusula de eleição de foro autorizada pelo direito positivo e cuja invalidade supõe seja ela concretamente prejudicial ao réu - Ausência de relação de consumo - Decisão reformada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277735-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BANCO
JOHN DEERE S/A, é agravada ISABEL DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz que negava provimento.
Declarará voto o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.438
AGRAVO No 2277735-33.2019.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S/A
AGRAVADA: ISABEL DA CUNHA (não citada)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SÉRGIO FERNANDES
PROCESSUAL CIVIL - Competência relativa - Decisão de primeiro
grau que, de ofício, declina a competência e determina a remessa dos
autos para o foro do domicílio da ré - Agravo interposto pelo autor -
Processamento do agravo de instrumento diante do atendimento do
requisito objetivo da “urgência que decorre da inutilidade futura” do
julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT - Alienação fiduciária -
Ação de busca e apreensão - Cláusula de eleição de foro autorizada
pelo direito positivo e cuja invalidade supõe seja ela concretamente
prejudicial ao réu - Ausência de relação de consumo - Decisão
reformada - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão reproduzida a fl. 30, proferida nos autos da ação de busca e
apreensão proposta pelo agravante, a qual pronunciou “ex officio” a
incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis do
foro do domicílio da ré.
Sustenta o autor, em apertada síntese, que há no
contrato celebrado pelas partes cláusula de eleição do Foro da Comarca de
Indaiatuba-SP para dirimir as controvérsias e que não se aplica a regra
geral neste caso, pois não se trata de relação de consumo.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo relator
(fl. 37).
É o relatório.
Admissível o processamento do presente agravo de
instrumento, visto atender ao requisito objetivo da “urgência que decorre
da inutilidade futura” do julgamento da matéria no recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no recurso especial repetitivo no 1.696.396/MT, muito embora a decisão
agravada não esteja identificada com alguma das hipóteses do artigo 1.015
do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em
cédula de crédito bancário no 888550 com termo de constituição de
alienação fiduciária para aquisição de máquina colheitadeira de algodão 6
linhas,
ano
de
fabricação/modelo
2013/2013,
chassi
1N07760XAC0040667.
A decisão contra a qual se volta o autor está assim
redigida: “Melhor compulsando aos autos, verifico, de ofício, a necessidade de reconsiderar a
decisão de fls. 91, uma vez a presente ação foi ajuizada no fórum do domicilio do autor da ação em
prejuízo ao do devedor. Com efeito, o contrato celebrado entre as partes dispõe de foro de eleição em
favor do banco. Entretanto, é o caso de ser dada por ineficaz tal cláusula com fundamento no artigo 63,
§ 3.o do CPC. Ademais, o contrato em apreço é tipicamente de adesão e está configurada a relação de
consumo. Desse modo, sem prejuízo do andamento das ações já em curso neste Juízo, tenho que a
cláusula de eleição de foro prevista nesses contratos de adesão que são firmados pela autora deve ser
considerada manifestamente abusiva posto que dificulta sobremaneira a defesa do consumidor para
favorecer uma instituição financeira, o que não se pode admitir. De sinalar que a Súmula 33 do Superior
Tribunal de Justiça vem sendo interpretada a vista dessa nova norma do artigo 63, § 3o, do CPC. Ante o
exposto com fundamento nesse dispositivo legal torno reconhecida a abusividade da cláusula de eleição
de foro, com a consequente remessa dos autos ao foro do domicílio do réu, com as devidas anotações de
praxe, segundo as normas da E. CGJ”.
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau,
o inconformismo comporta acolhimento.
Inaplicáveis à espécie as regras do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto a ré não se enquadra na categoria de consumidora,
consoante disciplina o artigo 2o daquele diploma legal.
O bem objeto da alienação fiduciária é uma máquina
colheitadeira de algodão, o que sugere, a princípio, que a ré utiliza o
equipamento não como destinatária final, mas sim para o desenvolvimento
de suas atividades de agricultora.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
INDENIZAÇÃO. DEFEITOS NA MÁQUINA. RETROESCAVADEIRA.
APLICABILIDADE DO CDC. INOCORRÊNCIA. COMERCIANTE.
EMPRESA.
ATIVIDADE
NEGOCIAL.
INCREMENTO.
DESTINATÁRIO FINAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. I. Realizada pela empresa a compra do
maquinário para ser utilizado em sua atividade empresarial de
consumo intermediário, inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor, que tem como destinatário final a pessoa
hipossuficiente. II. Recurso especial conhecido e provido, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que a ação
seja julgada nos moldes da aplicação do Código Civil (REsp
863.895/PR, Relator Ministro Aldir Passarinho
Júnior, 4a Turma, julgado em 16.11.2010, DJe
01.12.2010)
Dessa forma, descabe a alegação de abusividade da
cláusula de eleição de foro com base do Código de Defesa do Consumidor.
Não bastasse isso, a circunstância atinente à dificuldade
de defesa da ré perde força na hipótese de processo digital, como é o caso
dos autos.
Assim, a cláusula de eleição de foro é válida e deve ser
observada, nos termos dos artigos 63 do Código de Processo Civil e 78 do
Código Civil.
Aplicável, ainda, a Súmula 335 do Supremo Tribunal
Federal (“É válida a incidência da cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do
contrato”).
Nessa linha, os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
COMPETÊNCIA - Redistribuição da ação ante a existência de
cláusula de foro de eleição Inconformismo - Foro de eleição
estabelecido entre as partes de forma livre e espontânea - Validade
da cláusula de eleição de foro - Súmula 335 do STF - Competência da
Comarca de São Paulo mantida - Recurso não provido (Agravo
de
Instrumento
2245764-64.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador Heraldo de Oliveira, 13a
Câmara de Direito Privado, 11.01.2019)
Agravo de instrumento - Decisão interlocutória que declarou nula, de
ofício, cláusula contratual de foro de eleição, determinando a
remessa do feito para a Comarca de Goiânia/GO - Necessidade de
obediência à opção da cláusula de eleição de foro estabelecida em
cédula de crédito bancário - Incidência do art. 63 do Código de
Processo Civil, com a intelecção da Súmula n. 335 do Supremo
Tribunal Federal - Convenção de direito privado patrimonial e
disponível a critério dos contratantes, enquanto envolvendo
competência relativa que não pode ser declarada de ofício, Súmula n.
33 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido (Agravo de
Instrumento 2130980-11.2017.8.26.0000, Relator
Desembargador César Peixoto, 38a Câmara de
Direito Privado, 09.11.2017)
Agravo de instrumento - Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Cláusula de eleição de foro - Validade - Contratos de financiamento
firmados para aquisição de tratores - Utilização de recursos do
BNDES da linha finame - Hipótese de hipossuficiência, a princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não configurada - Decisão que determinou a redistribuição do feito
ao foro do domicílio da ré que fica cassada. Agravo de instrumento
provido
(Agravo
de
Instrumento
2115420-58.2019.8.26.0000,
36a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Desembargador Jayme
Queiroz, 11.6.2019)
No mais, a questão ora debatida refere a competência
relativa, cuja modificação está na esfera de disponibilidade das partes.
De rigor, assim, a reforma da decisão hostilizada para
que o feito permaneça em curso na Comarca de Indaiatuba.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: Indaiatuba 2a Vara Cível
AGTE.: Banco John Deere S/A
AGDO.: Isabel da Cunha
JUIZ: Sérgio Fernandes
29a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 8175
Vistos.
Com o máximo respeito à douta maioria, ouso divergir.
E o faço, nos seguintes termos:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco John Deere S/A
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de bem móvel
gravado com alienação fiduciária ajuizada em face de Isabel da Cunha.
O Juízo a quo declarou abusiva a cláusula de eleição de foro e determinou a
remessa dos autos ao foro do domicílio da ré.
Veja-se:
Melhor compulsando aos autos, verifico, de ofício, a necessidade de
reconsiderar a decisão de fls. 91, uma vez a presente ação foi ajuizada no fórum do
domicilio do autor da ação em prejuízo ao do devedor. Com efeito, o contrato
celebrado entre as partes dispõe de foro de eleição em favor do banco.
Entretanto, é o caso de ser dada por ineficaz tal cláusula com fundamento
no artigo 63, § 3.o do CPC.
Ademais, o contrato em apreço é tipicamente de adesão e está configurada
a relação de consumo. Desse modo, sem prejuízo do andamento das ações já em curso
neste Juízo, tenho que a cláusula de eleição de foro prevista nesses contratos de adesão
que são firmados pela autora deve ser considerada manifestamente abusiva posto que
dificulta sobremaneira a defesa do consumidor para favorecer uma instituição
financeira, o que não se pode admitir. De sinalar que a Súmula 33 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça vem sendo interpretada a vista dessa nova norma do artigo 63, § 3o,
do CPC. Ante o exposto com fundamento nesse dispositivo legal torno reconhecida a
abusividade da cláusula de eleição de foro, com a consequente remessa dos autos ao
foro do domicílio do réu, com as devidas anotações de praxe, segundo as normas da E.
CGJ.
Intime-se." (fls. 30 - agravo).
Essa a razão da insurgência.
Defende o agravante, inicialmente, o cabimento da interposição do recurso
de agravo de instrumento contra a r. decisão, bem como a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Alega que as partes elegeram no contrato entre elas celebrado o Foro da
Comarca de Indaiatuba/SP para dirimir as controvérsias dele decorrentes.
Sustenta, outrossim, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à espécie.
Tece considerações acerca da Súmula 33 do Col. Superior Tribunal de
Justiça, argumentando que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
Insiste que a cláusula de foro de eleição é perfeitamente válida, razão pela
que afigura-se de rigor a declaração da competência do Juízo perante o qual foi ajuizada
a demanda.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, para reforma da r. decisão
agravada.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 31/32).
A fls. 37 este juiz concedeu efeito suspensivo ao recurso.
É a síntese do necessário.
1) De início, consigno que a r. decisão agravada que, ex officio, declarou a
incompetência do Juízo a quo para julgamento da controvérsia, não está elencada nos
incisos do artigo 1.015, do NCPC, que dispõe sobre as hipóteses de interposição de
recurso de agravo de instrumento.
Contudo, em recente decisão, proferida em sede de recurso repetitivo, o C.
Superior Tribunal de Justiça admitiu a mitigação da taxatividade do aludido dispositivo
legal.
A propósito, confira-se o que decidido nos Recursos de no 1.696.396/MT e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1.704.520:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do
processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir
ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível
extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos
jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial
repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto
pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não
examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de
urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) g.n.
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do
processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir
ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível
extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos
jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas
hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido
pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da
presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1704520/MT, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018).
Dúvida não há de que questões envolvendo competência, admitem a
mitigação da taxatividade, posto que indiscutível sua urgência, decorrente da inutilidade
da análise do tema, quando do julgamento do recurso de apelação.
Portanto, de rigor o conhecimento do recurso.
2) Adentrando ao mérito, consigno que trata-se de ação de busca e
apreensão de bem móvel gravado com alienação fiduciária ajuizada por Banco John
Deere S/A em face de Isabel da Cunha.
O d. juízo a quo reconheceu, ex officio, sua incompetência para julgamento
da controvérsia, o que ensejou a interposição deste recurso, pela instituição financeira
autora.
Porém, com a máxima venia, o inconformismo não prospera, muito embora,
por fundamento diverso do consignado na r. Decisão agravada.
Com efeito, a hipótese dos autos, preservada a convicção do julgador de
primeiro grau, não cuida de relação de consumo.
De fato, consumidor, segundo dispositivo contido no art. 2o., do Código de
Defesa do Consumidor “é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final”.
Interpretando tal dispositivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
firmou entendimento de que “o conceito de 'destinatário final', do Código de Defesa do
Consumidor, alcança a empresa ou o profissional que adquire bens ou serviços e os
utiliza em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento na cadeia
produtiva.” (Processo AgRg no REsp 508889 / DF - Agravo Regimental no. Recurso
Especial 2003/0018472-0 - Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS
Terceira Turma Julgado em: 16/05/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 05/06/2006 p.
256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, na lição de Claudia Lima Marques (in “Manual de Direito do
Consumidor”, 3a edição, revista, atualizada e ampliada, 2010, págs. 84/85),
“Destinatário Final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço,
seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo interpretação teleológica, não basta
ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o
escritório ou residência é necessário ser destinatário econômico do bem, não adquiri-
lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um
instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o
adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida 'destinação final' do produto ou serviço, ou,
como afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda dentro das cadeias de
produção e de distribuição”.
In casu, os bens objeto de alienação fiduciária, quais sejam: Maquinário da
Marca: JOHN DEERE; Modelo: COLHEITADEIRA DE ALGODÃO 7760
6
LINHAS; Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2013; Chassi: 1N07760XAC0040667 (fls.
58 - autos de origem) são utilizados pela agravada para fomentar sua atividade
empresarial agrícola.
Com efeito, referidos bens têm por finalidade o uso profissional, isto é, são
utilizados como insumo na cadeia produtiva da agravada.
Logo, a agravada, face ao que foi exposto, não pode ser considerada
consumidora.
Não menos certo, porém, que o contrato de financiamento, garantido por
alienação fiduciária, é de adesão.
Em sendo de adesão o contrato de financiamento, forçoso convir que suas
cláusulas foram prévia e unilateralmente redigidas por uma das partes, no caso a
instituição financeira, não podendo os aderentes (ou seja, a agravada) modificá-las, mas,
sim, aceitá-las como um todo ou rejeitá-las.
A jurisprudência do C. STJ vem se manifestando no sentido de que em se
tratando de alienação fiduciária, a eleição de foro diverso daquele em que reside o
devedor, “acarreta-lhe notáveis dificuldades para o exercício de sua defesa. Ação que
se inicia, com a apreensão do bem em que exíguo o prazo de defesa” (RSTJ 115/299;
RT 732/224).
A cláusula que cuidou do foro de eleição foi redigida nos seguintes termos:
“19a. O foro deste título é o Foro Central da Comarca de Indaiatuba/SP,
podendo o Banco John Deere, no entanto, optar por outro dentre os previstos em lei.”
(fl. 40, autos de origem).
Analisando-se o teor de tal cláusula à luz da jurisprudência do C. STJ, acima
transcrita, a conclusão que se impõe é a de que é abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, indiscutíveis as dificuldades da agravada para o exercício de sua
defesa, face ao exíguo prazo para tanto.
Tal conclusão está embasada no dispositivo contido no art. 375, do CPC.
Destarte, e não havendo dúvida acerca da abusividade da cláusula de eleição
de foro, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão em alienação
fiduciária. Insurgência contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência do
Juízo e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio do réu-agravado.
Admissibilidade, na hipótese. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Necessidade de
assegurar o acesso à justiça e a facilitação da defesa em juízo. Precedentes do C. STJ e
deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso Improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2198242-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
Com tais considerações, e com o máximo respeito à douta maioria, pelo
meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos supracitados.

NETO BARBOSA FERREIRA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
FA40050
6
12
Declarações
de Votos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA
NETO
FB135D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2277735-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.